Tribunal: TJMT
Processo: 0009810-37.2019.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009810-37.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RANGEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.470.991-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO BATISTA RODA - CPF: 001.999.651-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009810-37.2019.8.11.0006

APELANTE: RANGEL OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL – INVAIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o conjunto probatório dos autos evidencia, de forma clarividente, que o réu cometeu o crime de receptação dolosa, inviável o pedido de reconhecimento da absolvição por ausência de provas.

Não há que se cogitar a desclassificação do crime de receptação para o delito de favorecimento real quando as provas dos autos demonstram que o réu foi preso, em flagrante delito, na posse de veículo, cuja origem ilícita tinha conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009810-37.2019.8.11.0006

APELANTE: RANGEL OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Rangel de Oliveira Santos pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e condená-lo pelos delitos do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id.: 208921240).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição pelo crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, uma vez que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo.

Em pedido subsidiário, requer a desclassificação do crime de receptação para o delito de favorecimento real (Id.: 208921242).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 208921245).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 209806177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009810-37.2019.8.11.0006

APELANTE: RANGEL OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, 7 de novembro de 2019,por volta das 7h00min., na residência situada à rua Madre Tereza de Calcutá, n. 217, bairro Bem Viver, em Cáceres, Rangel de Oliveira Santos ocultou em proveito próprio ou alheio, 1 (um) veículo Toyota Corolla XEI, placa QCE-1529, que sabia ser produto de crime.

Segundo apurado o referido veículo é produto de origem criminosa, uma vez que foi roubado, no dia 6 de novembro de 2019, conforme costa do boletim de ocorrência.

Avulta que
“uma equipe policial deslocou-se até o local e localizou o veículo Toyota Corolla, o qual era produto de crime, na casa do increpado, que tinha conhecimento da origem delituosa do bem”
.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado manteve, sob sua guarda, 1 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal compatível com calibre .22, 1 (um) cartucho calibre .22, marca CBC, 3 (três) cartuchos .38, marca CBC, 1 (um) cartucho .38, marca MRP.

Emerge também que, em buscas na residência do réu, foram encontradas 0,784g (setecentos e oitenta e quatro gramas) de cocaína, 2 (dois) rolos de plástico insulfilme para embalagem de entorpecentes, além de 6 (seis) documentos diversos pertencentes a pessoas diferentes.

A denúncia foi recebida em 22-6-2021.

A sentença foi prolatada em 6-3-2024. O réu foi absolvido pelo crime de tráfico de drogas, porém condenado pelos delitos de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No concernente à condenação do delito de posse irregular de arma fogo, o apelante não se insurge.

Nada obstante, a Defensoria Pública pleiteia a
absolvição do réu pelo delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

Em pedido subsidiário, requer a
desclassificação para o delito de favorecimento real
.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, auto de depósito e demais provas orais arroladas nos autos.

A autoria delitiva igualmente encontra-se evidenciada.

Os policiais civis
Aleksandro Marques de Aguilar
e
Vanderlei Nonato de Santana
, na fase investigativa, declararam que receberam uma denúncia anônima de que em frente a uma residência situada à Rua Madre Tereza de Calcutá, Quadra 1, Casa 17, Bairro Residencial Bem Viver, estaria escondido um veículo Toyota Corolla, XEI, placa QCE-1529.

Afirmam que, diante dos fatos, uma equipe policial se deslocou até lá, chegando à residência, verificaram que o referido veículo tinha sido roubado, na cidade de Primavera do Leste, em 6-11-2019. Diante dos fatos, Rangel Oliveira Santos foi preso em flagrante delito e, em sua residência, a polícia localizou também munições, arma de fogo, um pé de maconha plantado em um vaso e uma trouxinha de cocaína (Id.: 208923704).

Na audiência de instrução e julgamento, ratificaram os depoimentos prestados na delegacia.

Rangel de Oliveira Santos
, na delegacia, reservou-se ao direito em permanecer em silêncio (Id.: 208923704).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática delitiva, dizendo não saber a procedência do veículo, aduzindo que
“um antigo colega de trabalho deixou o carro em sua residência para ir ao centro da cidade comprar algumas coisas e que logo voltaria; que estava com o veículo apenas alguns minutos antes dos policiais chegarem (...)”
.

A testemunha Fábio Batista Roda, em juízo, esclareceu que seu veículo foi roubado, na data de 7-11-2019, em Primavera do Leste, cidade em que reside. Relatou que, um dia após, foi informado pela polícia do Centro de Inteligência do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), da base de Cáceres, que
“o veículo foi recuperado em uma residência nesta última cidade, após uma denúncia anônima”
.

Diante das provas arroladas nos autos, embora o réu tenha negado a autoria delitiva, depreende-se que sua versão é isolada das demais provas arroladas nos autos.

Ademais, como bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, o fato de o réu não ter questionado seu suposto amigo o porquê deixou o veículo em frente a sua residência, sem indicar a nenhum momento quem era a pessoa e os motivos plausíveis, andam a contramão do restante do conjunto probatório dos autos, uma vez que o que se tem é que o veículo teria sido roubado um dia antes na cidade de Primavera do Leste, sendo encontrado, em frente à residência do réu.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu, impõe a ele o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A propósito:

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ” (HC 421.406/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

“A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018).

“A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].” (AP N.U 0001184-15.2017.8.11.0098).

O c. STJ, em situação análoga, não permitiu a correção de erro material “para prejudicar a situação do réu”, em razão da “proibição da reformatio in pejus, prevista no art. 617 do Código de Processo Penal” (STJ, HC no 670675 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.6.2021)” (N.U 0002190-88.2015.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021).

Por derradeiro, havendo provas suficientes a evidenciar o crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, necessária à manutenção da sentença condenatória.

De outro lado, a Defensoria Pública, em pedido subsidiário, depreca pela
desclassificação para o delito de favorecimento real
.

O artigo 349 do Código Penal disciplina:

“Art. 349 – Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoia ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.

Pena – detenção, de um a seis meses, e multa”.

Observa-se que no delito de favorecimento real o núcleo do tipo é "prestar auxílio", podendo ser por meio de qualquer conduta, bastando a intenção de ajudar aquele que, em momento anterior, incorreu na prática de crime.

Assim, a principal diferença entre a receptação e o favorecimento rela é o bem jurídico tutelado com a tipificação dessas condutas.

No crime de receptação, o agente busca o proveito econômico próprio ou de terceiro. Já no favorecimento real, a ação é exclusivamente em favor do autor do crime antecedente, tendo como único objetivo frustrar a pretensão punitiva do Estado, prestando auxílio ao outro infrator para tornar seguro o proveito do crime anterior.

Todavia, no caso em análise, Rangel não se desincumbiu em demonstrar que tenha praticado verbo nuclear do tipo penal do artigo 349 do Código Penal, mas sim, ficou evidente a prática do delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ademais, importa assinalar que o crime de favorecimento real possui caráter subsidiário, só se configurando quando não restar demonstrado a coautoria ou a ocorrência da receptação, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“Descabida a condenação pelo delito de furto se a prova coligida não dá certeza quanto à autoria delitiva. Observância do princípio
in dubio pro reo
.

- No delito de receptação, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, deve ser levado em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram.
- Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do bem que estava em sua posse, impõe-se a condenação pelo delito de receptação.

- O delito de favorecimento real possui caráter subsidiário, só se configurando quando não restar demonstrada a caracterização da coautoria ou do crime de receptação.
- Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Criminal 1.0672.20.003555-4/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4a Câmara Criminal, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 13/07/2023).

Com efeito, não há que se cogitar na desclassificação do crime de receptação para o delito de favorecimento real quando as provas dos autos demonstram que o réu foi preso, em flagrante delito, na posse de veículo, cuja origem ilícita tinha conhecimento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024